Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. ALÍNEA ‘C’ DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CPC. CONHECIMENTO RESTRITO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPROVABILIDADE NA CONDUTA DO RÉU. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MOTIVO FÚTIL IGUALMENTE PREPONDERANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, impõe-se conhecer do recurso da Defesa somente em relação à matéria impugnada no termo de interposição (alínea ‘c’ inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal).
2. Apontados dados concretos que demonstram um plus de reprovabilidade na conduta do acusado, visto que o delito foi cometido em plena luz do dia e nas imediações de um bar, expondo, assim, frequentadores do local e vizinhos, as circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente.
3. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, a atenuante da confissão não é preponderante em relação a agravante do motivo fútil, devendo, somente, haver a compensação integral entre ambas.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.